Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. OITIVA DOS INTERESSADOS. NECESSIDADE. DESISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS. VENDA AUTORIZADA.
1. A autorização para venda de imóvel do espólio requer a oitiva dos interessados, conforme estabelece o art. 619 do CPC. No entanto, a ausência de manifestação de um deles, mesmo tendo sido intimado após a interposição do agravo de instrumento, resulta na perda superveniente de parte do interesse recursal.
2. Conforme entendimento do STJ, a discordância entre os herdeiros não impede que o juiz autorize a venda de imóvel integrante do acervo partilhável para quitar dívida do espólio.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. Unânime.